Tribunal: STF
Processo: RE 1543712
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Constitucional. Recurso Extraordinário. Taxa de Licença, Fiscalização e Funcionamento, para Estações de Rádio Base (ERB). Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. Reconhecimento da invalidade da cobrança. 



    I. Questão em discussão



    1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança municipal de taxa de fiscalização sobre torres e antenas de transmissão viola a competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações e (ii) determinar se há contrariedade ao Tema RG nº 919, com fundamento suficiente à reforma do acórdão recorrido.



    II. Razões de decidir



    2. A questão discutida no acórdão atacado já foi decidida no RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, que fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. 



    3. Assim, este Supremo Tribunal Federal assentou que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação, como ocorre no caso. 



    III. Dispositivo



    4. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Execução Fiscal Taxa de Licença dos exercícios de 2015 a 2019 Exceção de Pré-Executividade Estação Rádio-Base transmissora/receptora de sinais de telefonia celular Observância da “ratio decidendi” do E. STF, ao julgar o RE nº 776.594/SP (Tema nº 919) Inaplicabilidade da modulação dos efeitos da decisão do Pretório Excelso aos casos em que tenha havido o ajuizamento de ação, ou a oposição de exceção ou de embargos à execução pelo/a executado/a, até a data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJE de 07.12.2022), os quais tivessem como objetivo a discussão da exigibilidade da Taxa Municipal de Fiscalização do Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz (ou assemelhada) Norma municipal que deve ser considerada inconstitucional, por usurpar competência privativa da União, nos termos do art. 22, inciso IV, da Constituição Federal Sentença extintiva mantida Sucumbência recursal Recursos de Apelação e Oficial não providos.” (e-doc. 13, p. 2).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 330, incs. I, II, II e VIII, e 145, inc. II, da Constituição da República, ao argumento de que o ajuizamento da execução data de dezembro de 2020, de modo que, “considerando que o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que sejam produzidos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (DJE de 9/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até então, e, tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada em Dezembro de 2020, antes portanto da data em que se aplica o Tema 919 do STF” (e-doc. 15). 



    É o relatório. 



    Decido.  



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação trazida no aresto vergastado:



    “No caso, a taxa cobrada pela Municipalidade de Santa Adélia diz respeito à fiscalização, localização, instalação e funcionamento, no seu território, quando da implantação das estações de Rádio Base. 



    Nesse passo, o E. STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional no RE nº 776.594/SP (Tema nº 919 competência tributária municipal para a instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja competência legislativa e para a exploração é exclusiva da União), o qual teve seu julgamento definitivo em 05/12/2022, senão vejamos: 



    ‘O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 919 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para conceder a segurança pleiteada, nos termos do pedido inicial, sem honorários (Súmula nº 512/STF). Custas 'ex lege'. Foi fixada a seguinte tese: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. Por fim, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 06 de dezembro de 2006, do Município de Estrela D´Oeste, estabelecendo que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. Tudo nos termos do voto do Relator. O Ministro Edson Fachin acompanhou o Relator com ressalvas’. (g.n.) 



    Dessa forma, a despeito desta Relatora já ter anteriormente entendido em sentido contrário, analisando melhor a matéria, especialmente a ratio decidendi do E. STF, ao julgar o RE nº 776.594/SP (Tema nº 919), passou a adotar novo posicionamento, no sentido de que a modulação dos efeitos da decisão do Pretório Excelso não se aplica às ações em curso (ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento do mérito DJE de 07.12.2022), de modo que, para os casos em que, repita-se, tenha havido o ajuizamento de ação, ou que haja oposição de exceção ou embargos à execução pelo/a executado/a, até a decisão exarada pelo E. STF, com o objetivo de discutir a exigibilidade da Taxa Municipal de Fiscalização do Funcionamento de Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz, deve ser, essa norma, considerada inconstitucional, por usurpar competência privativa da União, nos termos do art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 



    Isso porque a ressalva mencionada pelo E. STF (fls. 21 do Acórdão que julgou o leading case referenciado), refere-se à própria modulação dos efeitos da decisão e não à decisão de inconstitucionalidade em si, com o fito de (i) evitar a aplicação retroativa dos efeitos da declaração da inconstitucionalidade, o que culminaria em grande passivo para os Municípios, devido à provável propositura de inúmeras ações de repetição de indébito pelos administrados que efetuaram o pagamento da citada taxa sem questionamento judicial; e, ao mesmo tempo, (ii) em relação às ações já ajuizadas, conferir a plena eficácia ex tunc ao entendimento, para que sejam julgadas em conformidade à interpretação do Pretório Excelso, sem grandes prejuízos, comparativamente, às contas públicas nessa hipótese.



    Assim, in concreto, como a Execução Fiscal foi proposta pela Municipalidade em data anterior ao julgamento do RE nº 776.594/SP, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, nos termos do quanto decidido no Tema nº 919/STF.” (e-doc. 13; destaques acrescidos).



    4. A questão discutida no acórdão atacado já foi decidida no RE nº 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, que fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido.”



    (RE nº 776.594/SP, Tema RG nº 919, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023).



    5. No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. 3. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.468.826-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 06/03/2024; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E LICENÇA (TLL). ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA FISCALIZAR. AUTUAÇÃO ANULADA. TEMA 919/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – Agravo regimental ao qual se nega provimento. II - Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba na origem, observados os limites previstos nos §§2º, 3º e 11 do art. 85, do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça.”



    (RE nº 1.450.906-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).



    6. Assim, este Supremo Tribunal Federal assentou que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação, o que não ocorre no presente caso, considerando que a exceção de pré-executividade foi manejada em 18/01/2023, portanto após 05/12/2022 (DJE 07/12/2022), data da publicação da ata de julgamento do paradigma.



    7. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário 776.594-RG/SP, Tema RG nº 919, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, rejeitar a exceção de pré-executividade. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, deverá haver sua inversão em favor da parte recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator